Tribunal: TJPA
Processo: 0800330-08.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800330-08.2025.8.14.0006

APELANTE: JOAO DOUGLAS LOPES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4º, I e II, c/c art. 71), a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. Inconformada, a defesa pleiteia a redução da pena aquém do mínimo legal em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada no mínimo legal, nos termos do art. 59, do CP, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, observando-se o critério trifásico previsto no art. 68, do CP.

4. Na segunda fase, embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (CP, art. 65, I e III, “d”), não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231, do STJ.

5. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 158), assentou a compatibilidade da vedação com os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

6. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou o Tema Repetitivo 190, no sentido de que o sistema trifásico não admite a extrapolação dos limites mínimo e máximo cominados em abstrato.

7. Não há distinção fática ou jurídica que autorize seu afastamento no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, I e III, “d”, 68 e 155, §4º, I e II; CPP, art. 3º; CPC, art. 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

João Douglas Lopes Barbosa, inconformado com os termos da sentença (ID n° 28794088) que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com substituição por duas restritivas de direitos, pela prática delitiva disposta nos arts. 155, §4°, I e II, c/c 71, ambos do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, a defesa requer a aplicação das atenuantes reconhecidas na sentença condenatória (menoridade relativa e confissão espontânea) abaixo do mínimo legal (ID n° 28794099).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID n° 28794102).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso (ID n° 33932202).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado, após a devida valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, fixou a pena-base para o crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa (ID nº 28794088 – págs. 5/6).

Na segunda fase da dosimetria, embora tenha reconhecido as atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal (menoridade relativa e confissão espontânea), deixou de proceder à redução, eis que não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal nessa etapa, nos termos da Súmula 231 do c. STJ, razão pela qual manteve a pena intermediária no mesmo patamar.

Ora, o Excelso STF já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o referido verbete não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral nº 158).

Ademais, no âmbito do próprio c. STJ, além da Súmula 231, foi firmado o Tema Repetitivo nº 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do CP não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das e. Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Aliás, em 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231 e no Tema Repetitivo nº 190 - a e. Terceira Seção da c. Corte Cidadã decidiu por manter o referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay Neto, não havendo, portanto, que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Por fim, registro que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2026